Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-68.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704167-68.2019.8.07.0006 RECORRENTE: MARCOS PAULO DIAS MACIEL RECORRIDO: WALISSON SANTANA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE PORCELANATO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO NO PRODUTO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL APÓS A SUA INSTALAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO VENDEDOR. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS. CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. 1. Tendo em vista que, no primeiro grau de jurisdição, o réu não arguiu prejudicial de decadência do direito do autor, a falta de manifestação por parte do d. Magistrado sentenciante a respeito da questão não caracteriza hipótese de nulidade do processo. 2. Não estando evidenciado o transcurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, previsto no artigo 445 do Código Civil, entre a data em que o autor tomou conhecimento do vício no produto por ele adquirido e a data do ajuizamento da demanda, mostra-se inviabilizado o acolhimento da prejudicial de decadência. 3. nos termos do artigo 475 do Código Civil, “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 4. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, em especial da prova pericial produzida, a constatação de que o porcelanato adquirido pelo autor apresenta defeito de fabricação caracterizado por expansão por umidade, deve o vendedor ser responsabilizado pela indenização pelos prejuízos decorrentes da necessidade de substituição do piso instalado. 5. Incabível o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais, quando evidenciado que os transtornos experimentados pelo autor não têm o condão de causar abalo à sua honra objetiva ou subjetiva, circunscrevendo-se a aborrecimentos decorrentes do descumprimento de negócio jurídico celebrado pelas partes litigantes. 6. Apelação Cível conhecida. Preliminar e prejudicial de decadência rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 445, § 1o, do Código Civil, defendendo que a pretensão redibitória, ou de abatimento do preço, na espécie, estaria fulminada pela decadência, pois o bem móvel descrito nos autos “foi adquirido em dezembro de 2014 e a ação proposta em 15 de maio de 2019, portanto, mais de 4 anos depois”; b) artigos 265 e 475, ambos do Código Civil, sob o argumento de que “As circunstâncias do caso não autorizam a extensão da responsabilidade ao recorrente, particular não integrante da cadeia de fornecimento, devendo ser rechaçada a ideia da solidariedade pela reparação do dano”; c) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que os embargos declaratórios opostos não poderiam ser considerados protelatórios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 265, 445, § 1o, 475, todos do CCB, e 1.026, § 2o, do CPC. Isso, porque a conclusão da turma julgadora foi no seguinte sentido, verbis: “(...)as alegações apresentadas pelo autor/apelado, acerca de vícios descobertos em 2014, diziam respeito tão somente à existência de manchas no porcelanato. O próprio autor/apelado afirmou que não quis tomar providencias quanto a tal vício naquela época, estando claro nos autos que a pretensão deduzida na inicial não tem por fundamento o referido vício. Com efeito, na petição inicial, o autor/apelado sustentou que “o porcelanato interno começou a soltar do contra piso”, em razão do empenamento das peças. Afirmou que, ao tomar conhecimento do vício, no ano de 2019, entrou em contato com o réu/apelante para tentar solucionar a questão e que, diante da inércia do fornecedor do produto, se viu obrigado a propor a demanda. Portanto, não se tratando de ação fundamentada na existência de manchas constadas no porcelanato, constatadas no ano 2014, mas do descolamento das peças de porcelanato após o seu assentamento, ocorrido no ano 2019, não há como ser reconhecida a decadência do direito vindicado na inicial, uma vez que a demanda foi proposta em maio de 2019, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da dada em que o autor tomou conhecimento do vício oculto existente no produto que lhe foi vendido. (...) Portanto, devidamente caracterizados os vícios no porcelanato vendido ao autor, a impor a substituição do produto, deve o autor responder pelos danos materiais causados (ID 28704251). E, na oportunidade do julgamento dos embargos declaratórios opostos pelo ora recorrente, o colegiado assentou, quanto à multa imposta “Enfim, não prospera a tese de que os embargos não teriam natureza protelatória, uma vez que a sua oposição buscou a mera rediscussão dos fatos, sendo que a parte já tinha ciência por ocasião da sentença de que a pretensão de rediscutir os fatos em sede de embargos ensejaria a configuração de “embargos protelatórios”, a autorizar o sancionamento previsto no artigo 1.026 §2o do CPC” (ID 31677326 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029